Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710416-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO NOVAES LEITE, ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI APELADO: MULTITRACK RASTREAMENTO EIRELI - ME, ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, RODRIGO NOVAES LEITE D E S P A C H O Intime-se a Ré para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os documentos apresentados pelo Autor na petição de ID 22592947. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator